Tribunal: TJSP
Processo: 2011601-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória – ISS dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Paulo – Indeferimento da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos efeitos do desenquadramento da contribuinte do regime especial de tributação previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/68 – Alegação de ilegalidade do ato administrativo e impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória – ISS dos exercícios de 2015 a 2017 – Município de São Paulo – Indeferimento da tutela de urgência visando a suspensão da exigibilidade dos créditos e dos efeitos do desenquadramento da contribuinte do regime especial de tributação previsto no artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/68 – Alegação de ilegalidade do ato administrativo e impossibilidade de lançamentos retroativos – Sociedade de contabilistas – Em sede de cognição sumária estão ausentes indícios de exercício de atividade estranha à de contabilista - Impossibilidade de lançamentos retroativos ao ato de desenquadramento, por aplicação do artigo 146 do Código Tributário Nacional, que prevê apenas efeitos prospectivos à decisão administrativa que resultar na modificação dos critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento - Preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Aplicação do artigo 151, inciso V do CTN – Decisão reformada – Recurso provido.